Tribunal: TJSP
Processo: 1009084-33.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de apelação. Despacho que não concedeu a gratuidade à empresa agravante. Agravante que reitera o pedido de concessão a seu favor, pois está em grave crise financeira, com prejuízos no patamar de R$ 2.025.141,15. Inobservância, porém, do princípio da dialeticidade, pois o recurso que não impugnou, diretamente, os fundamentos do despacho, que analisou os balanços

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Recurso de apelação. Despacho que não concedeu a gratuidade à empresa agravante. Agravante que reitera o pedido de concessão a seu favor, pois está em grave crise financeira, com prejuízos no patamar de R$ 2.025.141,15. Inobservância, porém, do princípio da dialeticidade, pois o recurso que não impugnou, diretamente, os fundamentos do despacho, que analisou os balanços financeiros trazidos, em afronta ao artigo 1.021, par. 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.